Tribunal: TJES
Processo: 5000308-42.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-42.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: ELTON LORENCINI
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO
- INEXISTÊNCIA –
OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer contradição a ser sanada.
Isso porque, analisando detidamente o
decisum
objurgado, nota-se que o acórdão embargado considerou a existência de solidariedade entre os entes estadual e municipal quanto à obrigação. No entanto, afastou a existência de omissão da Administração Pública, ante a ausência de negativa de oferecimento da cirurgia pleiteada.

3
-
Consoante se verifica dos autos, a obrigação de fazer fora plenamente satisfeita em sede liminar, pelo Estado do Espírito Santo, não restando dúvidas de que o reconhecimento da obrigação solidária dos entes acarreta, em verdade, a confirmação da tutela liminar para julgar procedente o pleito autoral quanto à obrigação de fazer. Por outro lado, sendo afastada
a
condenação em danos morais, o resultado da lide passa a ser de procedência parcial, logrando êxito o autor quanto à obrigação de fazer, sucumbindo quanto ao pedido indenizatório.

4 -
R
esta patente a sucumbência recíproca das partes,
razão pela qual conden
a-se

(I)
o Estado do Espírito Santo e, solidariamente, o Município de Anchieta, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e
(II)
o autor, ora embargante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

5 -

Recurso
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
ELTON LORENCINI
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negou provimento ao recurso do Município de Anchieta.

Em suas razões recursais, aduz o embargante
que o acórdão embargado é contraditório quanto à previsão de responsabilização solidária e afirmação de ausência de requerimento junto ao Sistema de Saúde Pública e recusa em realizar o procedimento
.

Argumenta que
o acórdão é omisso quanto à responsabilização solidária do ente municipal e estadual quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta que o acórdão deve ser alterado para prever a condenação de forma solidária do Município e Estado do Espírito Santo no pagamento dos danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar da sentença (11/09/2021), custas e honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.

Contrarrazões ao ID 4801623.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer contradição a ser sanada.

Isso porque, analisando detidamente o
decisum
objurgado, nota-se que o acórdão embargado considerou a existência de solidariedade entre os entes estadual e municipal quanto à obrigação. No entanto, afastou a existência de omissão da Administração Pública, ante a ausência de negativa d
e
oferecimento da cirurgia pleiteada.

Quanto à condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, razão assiste ao embargante
em relação
à omissão apontada.

Consoante se verifica dos autos, a obrigação de fazer fora plenamente satisfeita em sede liminar, pelo Estado do Espírito Santo, não restando dúvidas de que o reconhecimento da obrigação solidária dos entes acarreta, em verdade, a confirmação da tutela liminar para julgar procedente o pleito autoral quanto à obrigação de fazer.

Por outro lado, sendo afastada
a
condenação em danos morais, o resultado da lide passa a ser de procedência parcial, logrando êxito o autor quanto à obrigação de fazer, sucumbindo quanto ao pedido indenizatório.

Dessa maneira, resta patente a sucumbência recíproca das partes,
razão pela qual condeno
(I)
o
Estado do Espírito Santo e, solidariamente, o Município de Anchieta, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e
(II)
o
autor, ora embargante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.